Tribunal: TJES
Processo: 5006350-24.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006350-24.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN-ES e outros
RECORRIDO: VALTER SCARPAT DADALTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006350-24.2023.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: VALTER SCARPAT DADALTO

RELATOR: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, ajuizada
VALTER SCARPAT DADALTO
em face do
DETRAN-ES
, ao argumento de que não foi notificado a respeito da tramitação de qualquer auto de infração de trânsito, tampouco de processo administrativo, sendo apenas informado da sanção, configurando assim ilegalidade no ato do requerido, posto que não observou os requisitos básicos para a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, instaurado sob nº 2022-S0NG8.

Devidamente citado o DETRAN apresenta sua defesa (ID. 7536695) sustenta, em síntese, que enviou notificação para o endereço constante do cadastro do veículo, logo, há a regularidade do processo administrativo de cassação do direito de dirigir. Deste modo, pugna pela improcedência dos pedidos realizados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID.7536699) :

Ante o exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 27720062 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2022-S0NG8, em nome da parte autora VALTER SCARPAT DADALTO junto ao DETRAN-ES, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

O DETRAN/ES, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 7536701), em que alega que expediu a notificação para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito, não havendo que se falar sequer em necessidade de Aviso de Recebimento. Ainda, aduz que o autor não trouxe aos autos comprovante de residência válido, ou seja, resultante da efetiva entrega da correspondência em sua residência.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 7536704) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

A súmula 312 do STJ afirma que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação.

Súmula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Com base na interpretação dos artigos
280
,
281
e
282
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a autoridade de trânsito tem a obrigação de comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas não há a necessidade de aviso de recebimento.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifica-se que neste quadro probatório, o requerido não cumpriu em comprovar a efetiva entrega das notificações ao autor, eis que, conquanto tenha trago a colação documentos no evento ID 29041630, no entanto, este não é suficiente para certificar a ciência da parte autora quanto as notificações.

Diz-se isso porque, dos documentos juntados, observa-se que houve a notificação de abertura de processo administrativo e de penalidade, por edital, todavia, ausente a notificação de infração
e neste ponto que reside a insatisfação do autor de que não foi regularmente notificado da infração que culminou com a abertura do processo de suspensão de dirigir instaurado sob nº 2022-S0NG8

[...]

Oportuno reiterar, que durante a marcha, deve-se basicamente ser emitidas duas n
otificações ao suposto infrator: a primeira em relação à autuação (art. 281 do CTB) e a segunda a respeito da penalidade aplicada (art. 282 do CTB).

Ante a falha procedimental apontada e constatada nos autos (ausência da notificação de autuação), a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2022-S0NG8, é medida que se impõe.

Ressalto ser este também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

49784707 - REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃOES IRREGULARES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APROVEITAMENTO DOS ATOS VÁLIDOS. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Prevê a Súmula nº 312 do C. STJ que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. II. O
art. 281, do Código de Trânsito Brasileiro
, dispõe que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente caso, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. III. A análise de aludida documentação revela que apesar das notificações de autuação terem sido expedidas dentro do prazo legal de trinta dias, não foram recebidas pelo apelado por questões atinentes à insuficiência de seu endereço, não havendo notícia de posterior expedição de editais de notificação nesse sentido no intuito de suprir tal ausência. lV. A documentação acostada revela que a ocorrência de tal situação não se deu por falta de atualização do endereço do apelado perante às autoridades pertinentes, vez que desde 2001 consta em seus certificados de registro e licenciamento de veículos o mesmo endereço, o qual coincide, inclusive, com o endereço constante na notificação devidamente entregue em data contemporânea às infrutíferas (realizadas em 2011). V. Já proclamou esta Egrégia Corte que no âmbito da nulidade dos atos, devem-se aproveitar aqueles que foram produzidos sem qualquer vício e que, produzidos conforme as regras legais pertinentes, não decorram de um ato viciado. VI. Remessa necessária conhecida para manter a sentença no que se refere ao DER/ES e Município de Itapemirim/ES; Apelo conhecido e provido para reformar a sentença vergastada, de modo a julgar improcedente o pleito exordial de declaração de nulidade do procedimento administrativo, bem como condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
(TJES; Apl-RN 0003822-32.2014.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 03/09/2019; DJES 19/09/2019)

É possível extrair da peça de defesa e dos documentos (ID 7536695) protocolado pelo réu, ora recorrente, que os avisos de recebimento foram devolvidos com uma observação de “endereço insuficiente” e “ausente”, por consequência, houve a notificação por edital.

Nesses termos, é importante destacar que a observação de “endereço suficiente” significa “
informar que o remetente, ao preencher o invólucro com os dados do destinatário, o fez de modo incompleto, com algum dado faltante, o que impossibilitou que o carteiro realizasse a entrega no endereço
”. Logo, fato este que por si só, invalida a notificação por edital.

A Resolução 619, do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), estabelece que:

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

Logo, é possível concluir que a notificação por edital publicada em diário oficial só poderá ser realizada quando esgotadas as tentativas de notificar o infrator. No caso dos autos, como bem apontado a notificação estava na agência dos Correios esperando o destinatário.

Portanto, a referida notificação por edital é nula, bem como o processo administrativo, uma vez que foram de encontro ao que determina a Lei de trânsito e à regulamentação dos procedimentos administrativos. Primeiro, a tentativa é a notificação pessoal, depois, a notificação por edital, nesta ordem.

Por fim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Sem custas face a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)